Tribunal: TJMT
Processo: 1013743-14.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013743-14.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WELLINGTON OLIVEIRA SANTOS - CPF: 655.433.941-87 (RECORRIDO), WALLISON DIEGO DE OLIVEIRA - CPF: 042.436.441-79 (RECORRIDO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO
A QUO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– ALEGADA PRESENÇA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO
PARQUET
DE FATOS NOVOS OU ELEMENTOS CONCRETOS QUE COMPROVEM A PERICULOSIDADE DOS ACUSADOS E JUSTIFIQUEM A MEDIDA EXTREMA – INEXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na hipótese, tendo o d. magistrado
a quo
ponderado as circunstâncias do caso concreto, em face da superação dos motivos que inicialmente justificaram a prisão preventiva dos recorridos, revela-se escorreita a revogação da medida extrema, mediante a fixação de providências cautelares alternativas.

2.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDOS:

WELLINGTON OLIVEIRA SANTOS

WALLISON DIEGO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1011780-62.2022.8.11.0002, que
revogou a prisão preventiva

dos recorridos
WELLINGTON OLIVEIRA SANTOS
e
WALLISON DIEGO DE OLIVEIRA
, inicialmente presos em flagrante em 06/04/2022, em razão da suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Nas razões recursais acostadas no ID 134963654 - Págs. 213-221, o i. representante do órgão ministerial pretende a reforma do r.
decisum
fustigado, a fim de

reestabelecer a custódia cautelar

dos recorridos, ao argumento de que a medida segregatória seria escorreita e adequada à garantia da ordem pública.

Em suas contrarrazões, vistas no ID 134963654 - Págs. 228-231, a i. Defesa rechaça os argumentos acusatórios e pugna pelo
não provimento
do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo

manteve
o ato decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos (ID 134963654 - Págs. 224-225).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 135233674, opinou pelo
provimento
do
stricto sensu
, ao argumento de que se encontram presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do recurso manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que os recorridos
WALLISON DIEGO DE OLIVEIRA
e
WELLINGTON OLIVEIRA SANTOS
foram presos em flagrante na data de 06/04/2022, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [art. 33,
caput
c/c art. 35 da Lei n. 11.343/06].

Dos documentos que instruem o feito, constato que, a princípio, os suspeitos
Wender Benedito Jr., Jefferson Benedito Pereira, Adriano da Silva Figueiredo
e
Willian Rodrigo de Paula
foram abordados em um bar, na cidade e comarca de Várzea Grande, tendo sido encontrada com cada um deles
uma porção de cocaína e quantia razoável em dinheiro
(R$ 1.550,00, R$ 700,00, R$ 1.700,00 e R$ 1.550,00, respectivamente).

Ato contínuo, o recorrido
WELLINGTON
foi abordado, tendo sido encontradas com ele
12 (doze) porções de cocaína
, bem como
uma nota de cem reais possivelmente falsa
. Os policiais militares responsáveis pela abordagem passaram então a diligenciar nos bairros que foram, em tese, indicados pelos suspeitos como depósitos de drogas.

Ao chegarem à residência indicada por
WELLINGTON
(onde também funcionava uma distribuidora), a guarnição encontrou o recorrido
WALLISON
, que teria dito aos policiais ser o responsável por aquele imóvel e também nele residir.

Em buscas no local, os policiais encontraram
06 (seis) pedras de substância análoga a pasta base
, bem como
22 (vinte e duas) porções de cocaína
idênticas às encontradas com os outros abordados (
Wender, Jefferson, Adriano
e
Willian
) e, por fim,
R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em espécie
.

Ainda, nos quartos e nos pertences de
WELLINGTON
e
WALLISON
, foram encontrados comprovantes de jogo do bicho; embalagens para acomodação de droga; e mais
10 (dez) porções de cocaína
.

Em razão desses fatos, ambos os recorridos foram
presos em flagrante
pelos policiais militares.

A princípio, tendo sido homologada a prisão em flagrante pelo d. juízo
a quo
(ID 134963654 - Pág. 93), foi realizada a audiência de custódia em 07/04/2022, ocasião em que foi convertida a prisão dos recorridos em preventiva (ID 134963654 - Pág. 109 e ID 134963654 - Pág. 125).

Todavia, após pedido da i. Defesa (ID 134963654 - Pág. 158-168), o d. juízo
a quo
, em contrariedade ao parecer desfavorável do
Parquet
, acolheu a pretensão defensiva e
revogou
a medida extrema em 20/04/2022, condicionando-a ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Foram expedidos os respectivos alvarás de soltura, contexto em que agora o i. órgão de acusação insurge inconformado, pleiteando a esta instância revisora o reestabelecimento da prisão cautelar dos indiciados.

Entretanto, passo agora a expor as razões pelas quais entendo que
a pretensão não faz
jus
à guarida
, malgrado os judiciosos argumentos expendidos pelo recorrente.

De proêmio, há de se ter em conta que a prisão preventiva é medida cautelar de natureza
excepcional
, que, embora não possua um prazo de duração pré-definido em lei, por restringir uma garantia fundamental, qual seja, o direito à liberdade de locomoção, não pode ter a sua duração
ad eternum
, com a subversão dos fins que a legitimam e superando os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que isto pode configurar inaceitável antecipação da pena, o que é vedado em um Estado Democrático de Direito.

Nessa toada, na hipótese dos autos, tem-se que a conversão da prisão em flagrante dos réus em prisão preventiva só fora deferida em razão de
circunstâncias particulares expressamente reconhecidas pelo d. juízo
a quo
. Veja-se:

[
WELLINGTON
]
No caso houve a apreensão de alguma droga e a sua responsabilidade foi atribuída ao ora flagrado, o que perfaz a presença da
materialidade e suficientes indícios de autoria
do delito.

Com relação à necessidade da prisão, este juízo vê um único fator que assim determina que é o fato de haver informações de que
o flagrado não estaria comprido sua pena anterior e que supostamente estaria prestes a prescrever, o que indica completamente risco à aplicação da lei penal, pelo o que a prisão há de ser decretada ao menos até que aquele juízo seja comunicado
. Assim converto a prisão em flagrante de Wellington Oliveira Santos em preventiva [...].

(ID 134963654 - Pág. 109).

[
WALLISON
]
No momento o que deve ser analisado é a necessidade da prisão e este juízo entende que ela é cabível ao menos até que se solucione uma questão pendente. É que a prisão demanda, no primeiro momento, a verificação de
materialidade do crime e suficientes indícios de autoria
, que se observam presentes na sumária instrução, haja vista o depoimento testemunhal e o laudo provisório sobre a droga.

Igualmente é necessária a observação do risco na liberdade e
pelo o que se observa, embora o flagrado seja primário, observa-se que ele ostenta outra ação penal recente com condenação não transitada em julgado, o que revela, de certa forma, alguma renitência delitiva, mormente quando se observa que sequer foi intimado daquela sentença
.

Assim este juízo entende a afronta a ordem pública, sendo o caso da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva nos termos do art. 312 e seguintes do CPP.

(ID 134963654 - Pág. 125).

Verifica-se, dessa forma, que se determinou a prisão preventiva de
WELLINGTON
apenas até que fosse comunicado o Juízo da Execução acerca do risco de prescrição da pretensão executiva da pena no tocante ao processo executivo n. 0007489-86.2017.8.11.0042, em trâmite perante a Segunda Vara Criminal da Comarca da Capital, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [delito praticado em 08/12/15].

De igual forma, a prisão em flagrante de
WALLISON
foi convertida em prisão preventiva apenas em razão da existência de uma condenação criminal ainda não transitada em julgado, de cujo teor o indiciado ainda não teria sido sequer intimado.

Ao apreciar o pedido de revogação da medida cautelar formulado pela i. Defesa, no entanto, o d. juízo
a quo
enfrentou os pontos suscitados, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

Analisando detidamente os presentes autos, concluo que as circunstâncias da prisão não mais subsistem. [...]

Em consulta ao executivo de pena de Wellington,
verificou-se ter havido as comunicações de praxe determinadas outrora
.

Já na ação penal de Wallison,
nota-se ter havido a intimação dele quanto ao teor da sentença, cuja defesa particular apresentou recurso tempestivo
.

O histórico em questão realmente revela não serem os autuados iniciantes na prática de ilícitos. Entretanto,
o fato discutido nesta ação penal não apresenta gravidade suficiente a ponto de ensejar a manutenção de suas prisões para além deste momento processual, vez que foram realizadas as comunicações necessárias ao juízo do executivo e a outra ação penal poderá ter seu correto andamento
.

Logo,
o tempo em que os autuados se encontram presos por este feito (14 dias), aliado à gravidade não extremada da conduta aqui apurada e a existência de comprovação das devidas comunicações, é viável a revogação de suas prisões por este fato
. Ante ao exposto, de ofício, nos termos do artigo 316, do CPP REVOGO a prisão dos autuados WALLISON DIEGO DE OLIVEIRA e WELLINGTON OLIVEIRA SANTOS.

(Decisão de ID 134963654 - Pág. 181).

Portanto, embora tenham se apresentado idôneos os motivos que primeiro levaram o d. magistrado singular a concluir pela indispensabilidade da prisão preventiva dos recorridos, inexiste erro ou ilegalidade a ser sanada diante do reconhecimento de que esses motivos não mais subsistem, inexistindo razão a determinar que os recorridos sejam novamente apartados do convívio em sociedade, sendo aceitável, na hipótese, a manutenção da substituição da medida extrema pelas medidas acautelatórias determinadas pelo d. juízo
a quo
[comparecimento a todos os atos processuais e proibição de se ausentar na comarca sem autorização judicial].

Afinal, como se sabe, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, em matéria de prisão cautelar,
cumpre encampar o
princípio da confiança no juiz natural da causa
, o qual, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, bem como possuir amplo acesso às provas dos autos, detém melhores condições de aquilatar as necessidades e possibilidades do feito.

Aliás, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto,
sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
”
(RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento: 13/09/2016, Publicação: DJe 26/09/2016). – Destaquei.

Em que pese o argumento aventado pelo recorrente, entendo que a quantidade de entorpecente encontrada [1.429,40g (um quilograma quatrocentos e vinte e nove gramas e quarenta centigramas) de cocaína] não pode fundamentar,
por si só
, o recolhimento cautelar dos recorridos, que
não ostentam antecedentes capazes de sinalizar contumaz envolvimento com atividades ilícitas
.

Ademais, verifico que, até a presente data,
não foi ofertada denúncia
em face dos recorridos em razão dos fatos expostos nos autos, a endossar a preocupação com a duração da segregação cautelar e com a garantia do direito à liberdade de
WELLINGTON
e
WALLISON
.

Por fim, é cediço que a prisão preventiva é dotada da característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua permanência quanto sua revogação são condicionadas às circunstâncias ou condições que as tenham determinado, podendo ser revogada ou substituída quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem elementos novos que a justifiquem, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

Portanto, no caso particular, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas aos recorridos ou a superveniência de fatos inéditos que recomendem a restrição à sua liberdade, nada impede seja redecretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido se orienta o entendimento desta eg. Corte estadual:

[...] na ocasião em que o recorrido foi preso em flagrante delito fazia necessária à sua manutenção, contudo,
a prisão preventiva possui caráter provisório e finalidade processual, e na falta de elementos que efetivamente a autorizem, torna-se incabível a sua perpetuação sob pena de configurar execução antecipada da pena frente a ausência de sentença penal com trânsito em julgado
[...] desse modo,
fica demonstrada a ausência de perigo concreto à ordem pública que justifique a segregação cautelar, nem ainda se demonstram indícios hodiernos de reiteração delitiva, aspectos que eliminam a necessidade da prisão processual
. [...].

(N.U 1006835-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022).

Dessa feita, com base nos argumentos deduzidos nas razões recursais, afigura-se
inviável
o acolhimento da pretensão ministerial.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos n. 1011780-62.2022.8.11.0002, e, por conseguinte, ratifico o r.
decisum
que
revogou a prisão preventiva

dos recorridos
WELLINGTON OLIVEIRA SANTOS
e
WALLISON DIEGO DE OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022